Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SÚMULA 11/TUJ. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a condenação do Distrito Federal ao pagamento do FGTS durante a sua contratação como professora substituta. Em seu recurso assinala que atua como professora substituta mediante contrato temporário desde março de 2020, de forma ininterrupta, sem que observados os requisitos da excepcionalidade e transitoriedade, de modo que a sua contratação foi renovada por anos. Assinala que a conduta do Distrito Federal demonstra um modo de burlar a exigência de concurso público, estando demonstrada a nulidade do ato administrativo, devendo ser assegurado o pagamento de FGTS.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a eventual nulidade dos contratos temporários da parte autora e consequente direito ao recebimento do FGTS.
III. Razões de decidir
4. A parte autora afirmou na sua inicial que atua como professora mediante contrato temporário desde março de 2020, em afronta à permissão legal, concluindo pela nulidade do contrato, de modo que entende ser devido o pagamento de FGTS.
5. Os artigos 37 IX da Constituição Federal de 1988 e 19 VIII da Lei Orgânica do Distrito Federal assinalam que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público’, enquanto a Lei Distrital no 4.266/2008 dispõe acerca da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do Distrito Federal.
6. Consta na tese 612 de repercussão geral que “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”. Enfim, quanto à contratação dos professores temporários, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal fixou a Súmula 11, nos seguintes termos: “As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013”. Contudo, cumpre elucidar que aquela limitação a uma prorrogação se aplica aos contratos temporários decorrentes do mesmo processo seletivo simplificado, não existindo óbice à participação do interessado em mais de um edital.
7. Na hipótese em apreço não se constata irregularidades nas contratações efetuadas. Isso porque as fichas financeiras nos autos demonstram a existência de matrículas diferentes para cada ano letivo, de modo que as contratações a cada ano foram decorrentes de processos seletivos simplificados distintos e com prazo determinado, sem que a parte autora tenha comprovado a irregularidade das contratações, tampouco eventuais prorrogações em desrespeito ao prazo estabelecido na Lei no 4.266/2008 e reforçado na Súmula 11/TUJ.
8. Portanto, constata-se a regularidade das contratações da parte autora, de modo a suprir a ausência de pessoal efetivo, em conformidade com a previsão normativa. Assim, diante da validade dos contratos de trabalho celebrados entre as partes, não prospera o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de FGTS.
9. No mesmo sentido: Acórdão 2029654, 0722015-28.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; Acórdão 1632128, 0725706-94.2018.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJe: 07/11/2022; e Acórdão 1671553, 0744146-02.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/03/2023, publicado no DJe: 31/03/2023.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema 612/STF de repercussão geral; Súmula 11/TUJ/TJDFT; TJDFT, Acórdão 2029654, 0722015-28.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025; TJDFT, Acórdão 1632128, 0725706-94.2018.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/10/2022; TJDFT, Acórdão 1671553, 0744146-02.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/03/2023.